Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715594-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VERONICA ROSSE DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos de conhecimento no 0703885-63.2024.8.07.0003, promovido por VERONICA ROSSE DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para o fornecimento imediato do medicamento INEBILIZUMABE (UPLIZNA) à parte autora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 1861766620, dos autos originários), verbis: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança, haja vista a juntada da carteirinha do plano de saúde (ID 186084714) e do relatório médico (ID 186084717), o qual indica o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido. Sob outra vertente, encontra-se acostado (ID 186084721) que a recusa do plano de saúde ocorreu apenas por não haver preenchimento das diretrizes indicadas pela ANS. Como é cediço, o rol da ANS é meramente exemplificativo, de maneira que não cabe à seguradora, de modo unilateral, negar a validação requerida, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente. (Acórdão n.1022910, 20160710082836APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 277/286) Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que, caso contrário, a autora terá um agravamento de seu quadro clínico. Por fim, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à parte ré que autorize e custeie o imediato fornecimento da medicação INEBILIZUMABE (UPLIZNA), posologia: 300 mg no dia 1, outra dose 300 mg no dia 15 e então 300 mg a cada 6 meses, como manutenção, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No entanto, considerando recente determinação do STJ, oficie-se à Agência Nacional de Saúde - ANS - para que preste esclarecimentos sobre a questão posta em litígio, fornecendo informações técnicas sobre o medicamento em questão. Sem prejuízo, oficie-se também ao NATJUS do TJDFT requerendo parecer ou nota técnica sobre a imprescindibilidade do medicamento prescrito (INEBILIZUMABE (UPLIZNA)) para tratamento da enfermidade que acometia a autora por ocasião do ingresso da ação. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE e INTIME-SE a parte ré via sistema eletrônico para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar de sua ciência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Em suas razões recursais (ID 58128484), a agravante sustenta que há risco de dano grave e de difícil reparação, razão pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo; aduz que o medicamento solicitado pela agravada não consta do rol de procedimentos básicos na ANS; para além disso afirma que a tutela deferida pelo juízo singular carece dos requisitos necessárias, por entender ser o rol da ANS taxativo; e por fim, afirma que tendo em vista que a medicação não possui registro específico na ANVISA não pode ser obrigada a custeá-lo. Argumenta que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo se mostram presentes, tendo em vista a probabilidade do direito invocado, razão pela qual pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que afaste a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco pleiteado pela ora agravada. Preparo recolhido (ID 58128485 e 58128486). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça[2], incumbe ao Relator, ao realizar o juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso inadmissível, por ausência de seus pressupostos, ou prejudicado. No caso, o agravo de instrumento resta fulminado pela intempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/2017[3] deste Egrégio Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Das opções acima, a que ocorrer primeiro configurará a intimação formal da parte, deflagrando-se o prazo recursal. A propósito: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT.(...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437788, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022 – g.n.). Não se olvida que o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019). No caso, verifica-se dos autos de origem, que o patrono da agravante tomou ciência da decisão guerreada, mas se quedou inerte para apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Com efeito, tem-se que a decisão que deferiu a antecipação de tutela à parte autora foi proferida em 9 de fevereiro de 2024, e se determinou a citação e a intimação eletrônica da ré, tendo sido registrado ciência no sistema em 19/02/2024, e transcorrido o prazo recursal em 11/03/2024, sem manifestação do agravante. Para além disso, por se tratar de parceiro deste e. TJDFT para intimações por meio do sistema, não há que se falar em nulidade ou ausência de citação/intimação. Entretanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas no dia 18/04/2023, ou seja, quando já expirado em mais de 30 dias o prazo recursal. Desse modo, evidente a sua intempestividade. Ao ser intimado a se manifestar sobre a referida intempestividade (ID 58259304), observa-se que a agravante se quedou inerte, conforme certificado no ID 58681844. Ademais disso, insta mencionar que, entre a disponibilização da decisão agravada e o prazo final de interposição do recurso, o sistema do PJe não apresentou nenhum tipo de indisponibilidade[4] que, eventualmente, poderia postergar o prazo final para interposição do recurso por mais de 30 dias. Diante desse cenário, tem-se que o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto ausente um dos seus requisitos de admissibilidade. Assim, ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso IX, do RITJDFT, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. [4] https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades